Tribunal: TJPA
Processo: 0810642-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810642-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 151 CTN. NECESSIDADE DE GARANTIA. ART. 38 DA LEI Nº 6.830/80.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que condicionou a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON à prestação de caução idônea por parte da Agravante.

2. A multa aplicada pelo PROCON não possui natureza tributária, sendo, portanto, inaplicável a regra prevista no art. 151, Inciso V do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3. Aplica-se ao caso em exame o art. 38 da Lei nº 6.830/80, devendo a Agravante realizar a garantia do débito para obtenção da suspensão da exigibilidade.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810642-66.2022.8.14.0000

- PJE
) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa (processo n.
0806775-78.2022.8.14.0028
– PJE
)
ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão do crédito impugnado até que haja o deslinde definitivo da causa de pedir demandada nestes autos, isso desde que prestada caução idônea, no prazo de 15 (quinze) dias
(...)

Em suas razões
, a Agravante aduz que ajuizou a ação originária objetivando a declaração de nulidade do procedimento administrativo F.A. Nº 15.002.001.18-0001279, junto ao Procon Marabá, que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 11.058,00 (onze mil e cinquenta e oito reais).

Afirma que, diante da existência de irregularidades no procedimento administrativo, demonstrou a existência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para que seja concedida a tutela de urgência.

Sustenta que a exigência de caução se trata de discricionaridade do julgador e não um requisito obrigatório para que seja concedida a tutela de urgência e a suspensão da penalidade administrativa.

Prossegue aduzindo que durante a pandemia, ocasionada pelo COVID-19, o Agravado lhe aplicou aproximadamente 100 multas, que totalizam o valor aproximado de R$ 3.336.753,13 (três milhões trezentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e treze centavos), o que pode prejudicar a prestação do serviço público, circunstância agravada pela exigência de caução na forma contida na decisão agravada.

R
equer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que

condicionou a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON à prestação de caução idônea por parte da Agravante.

Deve ser esclarecido que a multa aplicada pelo PROCON não possui natureza tributária, sendo, portanto, inaplicável a regra prevista no art. 151, Inciso V do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 38, LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A multa aplica pelo Procon, não possui natureza tributária, de modo que se torna inaplicável à espécie a regra que alude o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. II. É possível a suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON quando houver o depósito judicial, no valor total da sanção administrativa pecuniária imposta, nos termos do artigo 38, da Lei de Execução Fiscal, o que não restou satisfeito no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00317212420218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

Agravo de instrumento -
Ação anulatória - Procon municipal - Multa administrativa - Crédito não tributário - Suspensão da exigibilidade - Exigência de garantia - Possibilidade
- Aplicação dos artigos 9º e 11 da Lei de Execução Fiscal - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso a que nega provimento.
1. A multa de natureza administrativa constitui crédito não tributário, o que afasta as disposições do CTN e atrai a aplicação da Lei nº 6.830/80 ( Lei de Execução Fiscal). 2. A jurisprudência predominante admite a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, mediante garantia por caução idônea, de acordo com a previsão dos arts. 9º e 11 da Lei 6.830/80
(REsp 1381254/PR).

(TJ-MG - AI: 10000211337670001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Desta forma, aplica-se ao caso em exame o art. 38 da Lei nº 6.830/80, devendo a Agravante realizar a garantia do débito para discussão do débito e obtenção da suspensão da exigibilidade.

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
(grifei).

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VISANDO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 38 DA LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AI: 0802460-91.2022.8.14.0000, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 10.07.2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Por consequência, fica revogado o efeito suspensivo deferido em sede de cognição sumária.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2023